Tribunal: TJBA
Processo: 8041684-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8041684-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: TÂNIA MARIA MENESES BARROS Advogado(s): ROBÉRIO TELES COSTA EMBARGADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SÁ QUEIROGA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESES EFETIVAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. ROL DA ANS. ARTS. 421 E 422, DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8041684-42.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.